Tribunal: TJMT
Processo: 1002391-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RAI.N.o 1002391-30.2020.8.11.0000
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por RITA DE CASSIA MENDONÇA PLECH contra decisão proferida nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos no. 1033836-74.2019.8.11.0041 que restabeleceu a pensão alimentícia em favor da agravante, devidamente acordado às fls. 21, observando-se os reajustes proporcionais de eventuais aumentos que vierem a incidir futuramente sobre o salário e vantagens do alimentante.
Explica que o agravado no ano de 2.011 ajuizou ação de exoneração no. 1399-75.2011.811.0041, na qual foi suspensa o pagamento da pensão em julho de 2.011; que por oito anos a pensão ficou suspensa, em face de decisão liminar.
Posteriormente, o agravado desistiu da ação e, em março de 2.019 a agravante pleiteou pelo restabelecimento da pensão alimentícia e o juiz acatou o pedido.
Explica a agravante que tentou restabelecer a prestação alimentícia por diversas formas, em 2.013 foi ajuizado ação de execução de alimentos na Comarca de Maceio-Al, posteriormente nova ação de execução que tratmita na Comarca de Maceio-AL, bem como nos autos do processo extinto que tramitou perante a 4a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá-MT.
Aduz que não há nenhum fato novo que justifique o alimentante a não mais arcar com a verba alimentar, bem como que comprove que a agravante não mais necessita da pensão, do contrário, bem buscando incessantemente o recebimento da pensão alimentícia.
Afirma que continua desempregada, sobrevivendo de ajuda de familiares e de uma pequena renda dos trabalhos como artesã; além disso, há experiência profissional
Defende que há necessidade de manutenção da prestação alimentícia por tempo indeterminado, vista que está permanentemente impossibilitada de inserir-se no mercado de trabalho.
Ao final requer a concessão do efeito suspensivo ativo para reformar a decisão agravada, determinando a manutenção da pensão alimentícia no valor reajustado de R$ 1.793,85.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pela Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico o preenchimento dos requisitos.
Com a devia vênia, sequer é compreensível o presente recurso, eis que a decisão agravada, deferiu o pedido e restabeleceu o desconto da pensão alimentícia em favor da agravante.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.
Oportunizo a agravante a identificar claramente qual é o interesse recursal.
DEFIRO a Justiça Gratuita, nesta Instância.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator